Tribunal: STJ
Processo: 0000122-43.2022.8.16.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054858 - PR
(2025/0363950-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: POTTENCIAL SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO MOREIRA RIBEIRO - MG179978
MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - MG230484
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2346deb7-3e19-4d7d-a4f3-100511e75876

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2019;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55102087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2346deb7-3e19-4d7d-a4f3-100511e75876

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2346deb7-3e19-4d7d-a4f3-100511e75876

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054858 - PR (2025
/0363950-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: POTTENCIAL SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: MARCELO MOREIRA RIBEIRO - MG179978
MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - MG230484
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53785036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:20
Código de Controle do Documento: 667e0163-ec14-4566-8f2d-0d7e9d6d6d34

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção
entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.475.222/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
19/9/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53785036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:20
Código de Controle do Documento: 667e0163-ec14-4566-8f2d-0d7e9d6d6d34

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial, notadamente a ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC e a Súmula n. 83 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
em que se pleiteia o
Contrarrazões apresentadas às fls. 532-538,
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança de seguro c/c indenização por
danos materiais cujo valor da causa foi fixado em R$ 300.350,45.
O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
ausência de violação do
do CPC; incidência da Súmula n. 284 do STF; e
art. 1.022
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
e a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53785036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:20
Código de Controle do Documento: 667e0163-ec14-4566-8f2d-0d7e9d6d6d34

Ainda que considerada impugnada a ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC, conforme exposto na decisão de fls. 516-517, a parte agravante não contestou
adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na medida em que a
argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui impugnação
específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado
apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi
superado
pela
jurisprudência
desta
Corte,
colacionando-se
precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o
que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.072.074/BA,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em
DJe de
AgInt no
relatora
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA53785036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:20
Código de Controle do Documento: 667e0163-ec14-4566-8f2d-0d7e9d6d6d34

Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53785036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:37:20
Código de Controle do Documento: 667e0163-ec14-4566-8f2d-0d7e9d6d6d34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.858 / PR
Número Registro: 2025/0363950-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001224320228160059 00009893120258160059 1224320228160059 9893120258160059
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA
OUTRO
NOME
: LEANDRO L. BERGAMIN – EIRELI
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
AGRAVADO
: POTTENCIAL SEGURADORA S.A
ADVOGADOS : MARCELO MOREIRA RIBEIRO - MG179978
MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - MG230484
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BERGAMIN CERAMICA E TRANSPORTE LTDA
Documento eletrônico VDA55077671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:23
Código de Controle do Documento: 0e2243ee-c9fa-4fb5-89b2-cb42e26385ea

ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: POTTENCIAL SEGURADORA S.A
ADVOGADOS : MARCELO MOREIRA RIBEIRO - MG179978
MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - MG230484
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:23
Código de Controle do Documento: 0e2243ee-c9fa-4fb5-89b2-cb42e26385ea